Tribunal: TJDFT
Processo: 0004502-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TEMA 150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO.

1. A alteração introduzida pela Lei n.o 13.964/19 no art. 171 do CP, conquanto de aplicação retroativa, não alcança o processo, restringindo-se à fase policial. Jurisprudência do STJ.

2. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Tema 150 do STF.

3. Inviável a fixação de regime inicial mais benéfico quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes, nos termos do art. 33, §1°, b, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.